Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-07.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701952-07.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHRISTINA VALERIA PEIXOTO DE SOUSA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se a ré para que junte aos autos eventual autorização da ANATEL para reajuste de tarifa telefônica no Distrito Federal, uma vez que a notícia trazida ao aos autos indica autorização de aumento para ligações locais no Estado de São Paulo (http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/anatel-autoriza-reajuste-de-tarifa-de-telefonia-fixa ). Prazo: 5 dias. Após, venham-me conclusos. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator